Tribunal: TJSP
Processo: 2220749-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220749-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante ANTONIO MACHADO DA SILVA, são agravados JOSINALDO
CELEMENTINO
DA
SILVA,
ENEDINA
DA
SILVA
CLEMENTINO,
JOSENILDA CLEMENTINO MARQUES e ANTONIO DE PADUA NOGUEIRA
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220749-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2220749-25.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Antônio Machado da Silva
Agravados: Josinaldo Celementino da Silva e outros
Voto no 48.184
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
ANULAÇÃO.
Justiça gratuita. Indeferimento do pedido. Desacerto. Falta,
por ora, de elementos contrários à presunção de
hipossuficiência. Proventos inferiores a R$ 2.500,00. Parte
autora, ainda, que conta com 90 anos de idade, circunstância
em que presumido o aumento de despesas ordinária. Imóvel
objeto da lide de baixo valor venal.
AGRAVO PROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 20/21, proferida pelo MM. Juiz de Direito João José
Custódio da Silveira, que em sede de ação de anulação indeferiu o
pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.
Em conformidade com as razões expostas às fls. 01/10,
afirma que não possui condições imediatas para o pagamento da taxa
processual, sem prejuízo da própria subsistência.
O recurso foi processado com a atribuição de efeito
suspensivo.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220749-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2.- O agravo admite acolhida.
Com efeito.
Questionou-se o indeferimento da justiça gratuita. De fato,
embora se reconheça a limitada comprovação do pedido, o documento
anexado, salvo na hipótese de impugnação posterior por parte dos
demandados, mostra-se suficiente para o reconhecimento de que a parte
agravante não ostenta condições econômico-financeiras para suportar o
pagamento das custas processuais.
Trata-se, na situação, de demonstrativo de recebimento de
proventos inferiores a R$ 2.500,00, quantia que se está longe de indicar
a viabilidade de recolhimento da taxa judiciária sem prejuízo da própria
subsistência.
Além disso, o agravante possui 90 anos de idade. Nessa
faixa etária é presumida a assunção de despesas que não se fazem
presentes
em
momento
anterior,
havendo
inúmeros
encargos
ordinariamente esperados que impactam na qualidade de vida e que, por
isso mesmo, diminuem a capacidade financeira da parte.
De outro ângulo, o imóvel objeto da lide principal tem valor
vernal inferior a R$ 52.000,00 (fls. 17). Embora se reconheça que o bem
possui valor de mercado superior a essa importância, não é possível
reconhecer que se trate de propriedade de alto padrão econômico.
Em suma, diante dos elementos acima destacados, de rigor
que a gratuidade seja concedida ao agravante. Evidentemente, havendo
impugnação da parte contrária lastreada em diversos elementos
probatórios é possível a revisão do assunto, sem prejuízo das
cominações processuais aplicáveis à hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220749-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
AGRAVO PROVIDO.
Donegá Morandini
Relator